Tribunal: STF
Processo: HC 205495
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Min. FELIX FISCHER, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 669.674/SP. 
    Depreende dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 26 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/2013) e falsificação de documento público, por oito vezes (art. 297, caput, do Código Penal).
    Conforme relatado: 
    Consta da denúncia, resumidamente, que em dias incertos, entre 04 de fevereiro de 2014 e 31 de março de 2016, os réus constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obterem diretamente vantagem de natureza patrimonial e, por diversas vezes, identificando 8 situações, falsificaram no todo ou em parte, diversos documentos públicos e equiparados a públicos como cheques, certidões de nascimento, carteiras de identidade e habilitação, CRLV, CPF e títulos de eleitor envolvendo em suas atividades, ainda, a adolescente Jéssica Thereza Pedroso Nunes. Segundo apurado, EVA comandava a organização criminosa construída, teologicamente, para a prática de infrações penais, notadamente estelionato e falsificação material de documentos públicos e equiparados auferindo, com isso, vantagem indevida e ilícita, arranhando a paz e a segurança públicas, bem como a confiança da ordem e proteção jurídicas. EVA, no centro da societas criminis, mantinha contato com LUIZ, seu “braço direito” e principal fornecedor de cártulas e documentos de origem espúria; com TATIANA, sua filha, que atuava como uma espécie de intermediária; com Lenilton Henrique Ribeiro (em relação a quem o processo e prazo prescricional foram suspensos, cf. fls. 2385), outro fornecedor de documentos e insumos; e com ABEL, que lhe fornecia os “espelhos” de documentos que seriam produzidos pela organização criminosa. Angariados os materiais e contrafeitos os documentos, PAULO, sob o comando e orientação de sua mãe, EVA, confeccionava cheques e outros documentos públicos, ou os contrafazia em documentos verdadeiros, posteriormente revendidos a terceiros com objeto de lucro e, para tanto, utilizavase, ainda, de um carimbo típico de tabelionato, além de ter consigo, quando flagrado na casa de EVA, uma folha com selo, inscrições e carimbos para reconhecimento de firmas. A organização atuava tanto falsificando quanto contrafazendo documentos públicos e equiparados, notando-se desígnio autônomo e impar na confecção de cada espécie de documento, alguns utilizados para comercialização, outros para fraudes no comércio. A partir de denúncias apontando EVA, policiais civis passaram a investigá-la e, depois de algumas diligências e campanas, bem como interceptação telefônica judicialmente autorizada, constataram a permanência e estabilidade da organização, bem como sua estrutura funcional e, embora o primeiro mandado de prisão tenha sido cumprido em 04/02/2014, a quadrilha somente foi desmantelada em 31/03/2016 (fls. 01/10). 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 
    Inicialmente, insta consignar que a pretendida revisão dos fundamentos adotados pelo eg. Tribunal de origem para manter a condenação do ora paciente como incurso no art. 2º, c.c. o § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013, bem como no art. 297, caput, do Código Penal (por oito vezes), a uma pena de 26 (vinte e seis) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, demanda, como amplamente consabido, o exame aprofundado de todo conjunto fático-probatório dos autos de origem, de forma a desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência que se mostra, a toda evidência, inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 
    [...]
    No caso, a pretensão de reexame das provas que lastrearam a condenação foi realizada, em sede de apelação criminal, pelo eg. Colegiado de origem, o qual, em cognição exauriente, examinou os fatos e circunstâncias da prática dos delitos e decidiu por rejeitar as argumentações defensivas. 
    Para delimitar a quaestio, transcrevo, no ponto, excertos da r. decisão do eg. Tribunal a quo na apelação improvida, verbis (fls. 78-80 - grifei): 
    "Diante de tão robusto conjunto de provas, não há dúvida alguma sobre a existência de uma organização criminosa nos exatos termos em que descrita no tipo penal, pois além da participação, não apenas de 4, mas de diversas pessoas, entre as quais “aquele que estava guardado” (sic) (fls. 1021) e “Rafael” (fls. 1015) como apontado por EVA que indica ainda “Miguel” de Taquaritinga como fornecedor, o “patrão” de ABEL, que lhe fornecia os documentos que repassava para EVA, entre outros indivíduos não identificados, participavam das ações, cada um com sua parcela, dentro de sua especialidade, todos em busca de um benefício comum.
    As combativas defesas alegam não ter restado comprovado o crime previsto na Lei 12.850/13, mas olvidam que para a caracterização do crime basta a existência de uma organização criminosa, estruturada e com ordenada e caracterizada divisão de tarefas, o que se extrai de seu artigo 1º, § 1º: “Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”. 
    E no presente caso não há dúvidas que EVA controlava uma organização estruturada e ordenada, com clara divisão de tarefas e participação de mais de 4 pessoas, não vingando sua alegação de que seus filhos foram incluídos na denúncia apenas para se chegar ao número mínimo necessário à configuração do crime. 
    Ficou claro que dentro de suas especialidades, LUIZ, Lenilton e ABEL forneciam insumos à organização, o primeiro melhores que o do último segundo EVA, alguns dos quais eram utilizados por PAULO para a falsificação e contrafação de documentos que ele próprio, EVA, TATIANA e até mesmo a adolescente Jéssica vendiam. 
    ABEL, ao contrário do que alega, tinha pleno conhecimento da utilização das cártulas em branco por EVA, já que além de frequentar a casa dela, como ele próprio e TATIANA confirmaram, conversava muito com ela por telefone, inclusive citando outros fornecedores, um deles preso. 
    Lembre-se que ao pedir documentos, EVA questiona ABEL: “E aquele um que saiu a pouco tempo? ... Aquele que tava guardado?... Tava preso?” (sic) ao que ele explica: “é eu que abasteço ele... ele só faz o papel” (sic) e encerra avisando: “Agiliza, já vê quanto, pra mim já arruma o dinheiro pra ir com o dinheiro em mãos...” (sic) (fls. 1021). 
    Pouco depois ABEL dá um retorno para EVA e diz: “o homem lá, ele vende o pacote de vinte e cinco, mil né! E ele não tá lá agora, só segunda feira, meio dia... Eu to vendo se eu pego na outra fonte aqui po cê” (sic) (fls. 1022). 
    Na sequência ele informa: “Arrumei outra fonte lá, o rapaz diz que é boa, tem relevo, tem atrás, tem tudo!” (sic) (fls. 1023). 
    EVA, então, contata outro indivíduo, não identificado com quem combina de buscar o material que ABEL conseguiu: “Precisava de um favor seu amanhã” (sic) ao que ele questiona: “Pesado ou suave?” (sic) e, em seguida, se “É 'SP' ou 'PR'” (sic) (fls. 1024). 
    A participação de ABEL, ainda, na falsificação dos documentos, na medida em que era um dos fornecedores de cártulas, foi essencial para a configuração dos crimes previstos no art. 297 do Código Penal. 
    TATIANA alega desconhecimento das condutas praticadas por sua mãe, malgrado depois do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa de EVA, tenha guardado e ocultado em sua casa os documentos que a organização criminosa continuava utilizando e, com isso, como bem asseverado no juízo monocrático, ficou claro “que a família sequer se intimidou com a ação policial, supondo que ainda lograriam êxito deixando os documentos sob a guarda de Tatiana (fls. 1181/1191)” (sic) (3734). 
    Ela se comunicava, ainda, por e-mail e celular com outros integrantes do grupo, efetuava depósitos bancários e cobrava de LUIZ a remessa de novos “lotes” de documentos a pedido da mãe (fls. 1053). Era ainda, titular da Caixa Postal utilizada para o recebimento dos documentos (fls. 932 e 965) 
    PAULO e sua mãe alegam que os computadores apreendidos em seu quarto eram por ele utilizados apenas para jogos (videogames) e que a pessoa que referem como “Paulinho” nas interceptações é outra pessoa, pois EVA sempre o chamou de “bebê”. 
    Tal assertiva, contudo, como já explicado, cai por terra diante das escutas telefônicas e demais elementos de convicção que deixam claro, não apenas que ele sabia das condutas criminosas de sua mãe, como alegou, mas que delas participava ativamente. 
    Como se disse, morando sob o mesmo teto de sua mãe, no mínimo tinha as mesmas informações que TATIANA que, embora morasse em outro local e justamente por isso era contatada por telefone, não pessoalmente como acontecia com PAULO, sabia do entra-e-sai de pessoas que, junto com EVA, integravam a organização criminosa. 
    As imagens colhidas durante os interrogatórios, ainda, deixam clara a proximidade de PAULO com sua mãe, em quem apoiou a cabeça e abraçou diversas vezes. 
    O exame das CPUs e do pendrive apreendidos (fls. 265/ss), deixa claro que o conteúdo da subpasta “TramBique”, armazenado na pasta “coisasmãe” era frequentemente visitado pelo computador que ficava no quarto de PAULO, lembrando-se que nessas pastas estavam as matrizes para a confecção dos documentos falsos. 
    Das interceptações, ainda, salta nítida sua participação na organização criminosa, já que depois que EVA obtém informações sobre as observações nas CNHs por conta da utilização de óculos e lentes corretivas, ela dá a entender que vai orientar seu filho PAULO sobre como preencher as CNHs que ele falsificava (fls. 1047, 1048 e 1049). 
    De absolvição por insuficiência de provas, portanto, não há sequer cogitar-se." 
    Nessa perspectiva, se as instâncias ordinárias, diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que o paciente praticou os crimes pelos quais fora condenado, afastando, minuciosamente, as teses defensivas de insuficiência probatória, o exame de tais alegações por esta Corte Superior de Justiça demandaria exame aprofundado do acervo fático-probatório dos autos de origem, inviável, repita-se, na via eleita. 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência de suporte probatório apto a justificar a condenação. Ressalta que: O que se traz à apreciação é fato ignorado pelas instâncias anteriores, fato este de extrema relevância caracterizador inconteste do constrangimento ilegal a que está submetido o paciente há mais de cinco anos. O paciente permaneceu preso de 18 de novembro de 2013 a 8 de maio de 2014 na cadeia pública de Cambé/PR, que fica a cerca de 400 quilômetros do local do crime em comento. O que se roga é a análise de uma questão pontual e que esta análise seja feita respeitando uma linha do tempo. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de declarar o paciente inocente de todas as imputações. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente